Tribunal: TJSP
Processo: 1001633-94.2016.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001633-
94.2016.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante EDR
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE POLIMEROS EIRELLI, é
apelado TOP LINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1001633-94.2016.8.26.0575 - São José do Rio Pardo - F - Voto no 43.679
Voto no 43.679
Apelação Cível no 1001633-94.2016.8.26.0575
Comarca: São José do Rio Pardo 2a Vara
Apelante: EDR Comércio, Importação e Exportação de Polímeros EIRELI
Apelada: Top Line Indústria e Comércio de Plástico Ltda. EPP
Juíza de 1a inst.: Fernanda Helena Benavides Dias
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas. Ação de declaratória de inexigibilidade.
Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Indeferimento do
benefício com a concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo.
Intimação para recolhimento não atendida (art. 1007, § 2o, CPC/15). Apelo
deserto. Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 197/199, de relatório adotado, julgou procedente
ação declaratória de inexistência de débitos, declarando a inexistência dos débitos
relativos às duplicatas no 30.593/A, 30.593/B, 30.593/C, 30.593/D, 30.593/E e 30.593/F
e o cancelamento do protesto das duplicatas no 30.593/E e 30.593/F, tornando definitiva
a tutela de urgência concedida às fls. 61/62. Em razão da sucumbência, a empresa
requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, retificado na
petição recebida como emenda à inicial (fls. 122).
Apela a requerida (fls. 202/211), preliminarmente aduzindo sua
ilegitimidade passiva, pois solicitou o cancelamento das duplicatas junto ao Banco
Santander, que mesmo após ser cientificado da irregularidade na emissão das cártulas,
realizou o seu apontamento a protesto. Esclarece, ainda, que não se opôs ao
cancelamento dos protestos e que, por tal razão, não deve sofrer a imposição do
pagamento de verbas sucumbenciais, responsabilidade que deveria recair unicamente
sobre a instituição financeira.
Recurso preparado (fls. 234) e respondido (fls. 237/239 e 240/253) pela
manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1001633-94.2016.8.26.0575 - São José do Rio Pardo - F - Voto no 43.679
É o relatório.
Infelizmente, o recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Segundo se observa dos autos, a empresa recorrente requereu a concessão
da gratuidade na apelação.
Pelo despacho de fls. 222, foi indeferido o pedido e determinado o
recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do
recurso.
Todavia, a apelante optou por apresentar embargos de declaração,
rejeitados às fls. 231, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para recolhimento
(fls. 233), o que implica na deserção (art. 101, § 2o, CPC).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação,
não conheço do recurso e elevo a verba honorária para 12% do valor da causa (art. 85, §
11, do CPC).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator